Tribunal: TJDFT
Processo: 0740989-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Civil. Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de contrato ou de rescisão de contrato cumulada com pedidos de reparação por dano material e manutenção na posse de veículo. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a parte se mantenha na posse de veículo que foi retomado com o uso de chave reserva sem a ciência do possuidor.
2. Fatos relevantes: 1. O agravante narra que firmou contrato de financiamento de veículo para ser utilizado pelo agravado, o qual deixou de pagar as prestações, tendo seu nome negativado. 2. Pretende o deferimento de tutela provisória para tornar legítimo o ato de ter se utilizado de chave reserva para retomar o veículo que estava na posse do agravado sem o conhecimento dele.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão são saber se: (i) houve descumprimento do acordo verbal entre as partes que ampare a pretensão de manutenção de posse decorrente retomada do veículo com uso de chave reserva sem conhecimento do possuidor; (ii) há risco de violação da sua dignidade financeira em razão da negativação de seu nome.
III. Razões de decidir
4. Para a antecipação da tutela devem ser observados os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. As análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida.
6. Os únicos elementos de prova constantes dos autos são o contrato de financiamento do veículo foi firmado em nome do recorrente, documentos que denotam o inadimplemento de algumas parcelas, o registro de ocorrência policial pelo possuidor do veículo que não esclarece sua relação jurídica com o bem, sendo indispensável a instauração do contraditório e, se o caso, com dilação probatória.
7. Com as informações constantes dos autos neste momento processual, não é possível aferir a probabilidade do direito alegado pelo agravante que ampare a pretensão de manutenção de posse ou de busca e apreensão do veículo em questão.
8. Também não está presente o requisito da urgência, uma vez que os fundamentos declinados estão relacionados a eventos futuros e incertos.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo de Instrumento não provido.
Tese de julgamento: “Mantido o indeferimento de tutela provisória em razão da falta de elementos que confiram a probabilidade do direito alegado, sendo necessária a instauração do contraditório.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: n/a